Tribunal: TJDFT
Processo: 0717751-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717751-57.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DESPACHO 1. Diante do comunicado oficial feito a este Tribunal de Justiça pela CEB Distribuição S/A e pela Neoenergia (Processo SEI 0006496/2021), a privatização da apelante foi concluída em 2/3/2021, com a “assinatura do contrato de compra e venda da CEB Distribuição S/A e a consequente alteração do controle acionário, ocorrida entre o Grupo Neoenergia, por meio da sua empresa controlada Bahia Geração de Energia S/A, e o Distrito Federal, por meio da CEB-Holding (“CEB-H”)”. 2. Houve cisão parcial da CEB Holding e CEB Distribuição S/A e constituição da empresa CEB Iluminação Pública e Serviços S/A (sociedade por ações). 3. Em resumo: a CEB não é mais uma sociedade de economia mista e não integra mais a Administração Pública Indireta do Distrito Federal. É, desde 2/3/2021, uma empresa privada, sujeita às regras próprias desse segmento empresarial. 4. Desse modo, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual. Brasília, DF, 12 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO